Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701923-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELSO LUIZ CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO LUIZ CARVALHO DE SOUZA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0745674-19.2022.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência almejada para excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA ou qualquer outro órgão) bem como suspender a exigibilidade da cobrança no valor de R$ 6.038,71. Narra o agravante que recebeu no dia 15/08/2022 comunicado informando o registro do seu nome e CPF na base de dados do SPC por dívida de cartão de crédito emitido pelo banco réu. Ocorre que a parte agravante alega que não possui cartão de crédito tampouco relação jurídica com o banco, razão pela qual ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais. A decisão interlocutória indeferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na sua ótica, as notificações juntadas ao processo não demonstraram a efetiva negativação do nome da parte autora e a alegação de ausência de contratação precisaria ser verificada a partir do contraditório. Alicerçado nessas razões, não vislumbrou a probabilidade do direito nem o perigo de demora suficientes para a concessão da tutela provisória, motivo pelo qual indeferiu o pedido. Concedida, em parte, a medida liminar em agravo de instrumento, para deferir a exclusão do nome da parte agravante no prazo de 24 horas, após o prévio depósito judicial do valor total da dívida (R$ 6.038,71). Irresignado, o agravante apresentou agravo interno. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo d. juízo a quo (ID 159551081), que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 159508885) e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna inócua, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023